Tribunal: TJSP
Processo: 1501219-83.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Apelo em liberdade (DANILO). Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Nulidade por ilicitude da prova (CARLOS). Busca pessoal realizada em fundada suspeita. Regularidade. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Princípio da insignificância não caracterizado. Manutenção da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Apelo em liberdade (DANILO). Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Nulidade por ilicitude da prova (CARLOS). Busca pessoal realizada em fundada suspeita. Regularidade. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Princípio da insignificância não caracterizado. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Não contestada. Manutenção.
DESPROVIMENTOS.